Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015787-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVERTON RALPH CASTRO SOARES - CPF: 952.065.311-20 (EMBARGANTE), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para assegurar a participação de candidato como pessoa com deficiência (PCD) em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao direito líquido e certo do embargante de concorrer à vaga como PCD; e (ii) se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito administrativo do indeferimento da inscrição.

III. Razões de decidir

2.

O princípio da vinculação ao edital é aplicável aos concursos públicos, impondo aos candidatos o dever de observar os prazos e procedimentos definidos.
4. O edital do concurso estabelecia prazo específico para recurso administrativo contra o indeferimento da inscrição como PCD, não observado pelo embargante.
5. A matéria foi amplamente analisada no acórdão embargado, não havendo omissão, contradição ou erro material a ser corrigido.

6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou introduzir tese nova.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir matéria decidida com fundamento no princípio da vinculação ao edital de concurso público
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 1013984-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 13/12/2022; STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
EVERTON RALPH CASTRO SOARES

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade denegou a ordem do Mandado de Segurança impetrado contra ato

tido abusivo do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que firmou a seguinte tese de julgamento:
"
É inviável a reclassificação de candidato como pessoa com deficiência (PCD) após o indeferimento da sua inscrição e a ausência de recurso administrativo, sendo o edital vinculante para todos os participantes do certame
."
(id. 246246696)
.

Em seu Embargo de Declaração (id. 248663669), alega que o acórdão possui vícios de omissão, vez que

‘
o que fora julgado em sede meritória, em verdade, foi o que o Autor pediu em sede liminar, como uma tutela de evidência (participar da perícia médica – uma das fases do certame)’.

Argumenta que busca seu direito líquido e certo em concorrer às vagas destinadas à Pessoas com Deficiência (PCD), direito este não reconhecido pela administração mesmo juntando as provas de que é portador de Transtorno do Espectro Autista.

Requer o provimento do recurso, com o pronunciamento claro e completo sobre o ponto controvertido a fim de ver reconhecido seu direito a concorrer às vagas destinadas à PCD.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração deixaram de ser apresentadas pelo embargado (id. 253054183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
EVERTON RALPH CASTRO SOARES

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade denegou a ordem do Mandado de Segurança impetrado contra ato

tido abusivo do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que firmou a seguinte tese de julgamento:
"
É inviável a reclassificação de candidato como pessoa com deficiência (PCD) após o indeferimento da sua inscrição e a ausência de recurso administrativo, sendo o edital vinculante para todos os participantes do certame
."
(id. 246246696)
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em

omissão, ao argumento que o pedido central do impetrante, ora agravante não ter sido analisado.

Pois bem
.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão, vez que o direito líquido e certo a concorrer à vaga destinada a PCD e consequente reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Autoridade Coatora deixou de ser analisado.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra contradição e omissão a ser suprida na decisão hostilizada.

Como consta do acórdão, a inscrição para concorrer à vaga destinada à Pessoas Com Deficiência foi indeferida apesar das provas que acompanharam sua inscrição, passando automaticamente constar na ampla concorrência. Entretanto, o prazo para recorrer do indeferimento restou estabelecido no Edital, prazo este não observado pelo embargante
(item 6.15 do Edital)
.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão. Dessa forma, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que os embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono o voto em que consta a matéria julgada:

“ (...) Como já relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Everton Ralph Castro Soares
contra prática de ato tido abusivo do
Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso
, a fim de possibilitar o impetrante a participar da Perícia Médica do Certame aberto pelo Edital no Edital No 001/2023 – SES-MT, prevista a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2024.

(...)

O cerne da controvérsia é quanto a reclassificação do autor, ora apelante, como Pessoa Com Deficiência (PCD) em concurso público, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, para o cargo de Biomédico. Em síntese, o apelante alega que não deu causa ao erro cometido pela banca examinadora ao passo que deve ser dado continuidade ao certame nas condições de candidato que concorre a vaga destinada à PCD.

Em síntese, verifica-se que o Impetrante se inscreveu no Concurso Público – Edital n. 001/2023-SES/MT, de 27/12/2023, para o cargo de Biomédico, pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, sendo que
se inscreveu na condição de Pessoa com Deficiência
, tendo em vista ser diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista nível 1 e realizou a prova na certeza que sua concorrência seria pelas cotas destinadas à pessoas com deficiência (PCD).

No entanto, ao buscar o resultado da prova, verificou que sua inscrição havia sido efetivada na concorrência geral, uma vez que seu pedido de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência havia sido indeferido.

Acrescenta que diante disso não consta da relação de pessoas aptas a realizarem a perícia médica destinada aos concorrentes de PCD e requer que seja concedida a segurança assegurando a possibilidade de ser avaliado pela mencionada perícia.

Analisando o Edital n. 001/2023-SES/MT que regeu o concurso público mencionado pelo impetrante, estabeleceu o que segue:

6. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

6.1. Serão destinados 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência, conforme subitem 1.4, na forma da Lei Complementar Estadual n° 114, de 25 de novembro de 2002 e suas alterações, Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021 (Visão monocular) e Lei Federal 13.146, de 06 de julho de 2015, e Lei no14.768, de 22 de dezembro de 2023.

6.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 resulte em número fracionado superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

6.1.2. A reserva de vagas para os candidatos com deficiência será aplicada sempre que o numero de vagas oferecidas para o cargo/perfil for igual ou superior a 7 (sete).

6.2.
O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e deverá realizar upload dos documentos (laudo médico) do dia 10 de janeiro de 2024 até o dia 08 de fevereiro de 2024, bem como na reabertura, do dia 09 de fevereiro de 2024 até o dia 14 de fevereiro de 2024, impreterivelmente.
O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por análise da equipe multiprofissional designada pela FGV
.

6.3. No caso de indeferimento, passara o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.

6.9. Na hipótese de desqualificação do candidato como Pessoa com Deficiência (PcD), acarretará a perda do direito à vaga reservada, entretanto, permanecerá na lista de classificação geral da ampla concorrência.

6.10.Caso seja constatado que o candidato qualificado como Pessoa com Deficiência (PcD) possui, além da deficiência que o habilita como PcD, patologia que o torne inapto ao exercício das atribuições do cargo/perfil, será reprovado na Perícia Médica Oficial do Estado.

6.11. O candidato reprovado na forma do subitem 6.10 acarretará a perda do direito à vaga reservada às Pessoas com Deficiência (PcD), bem como a perda do direito à vaga de ampla concorrência.

6.12. Somente será utilizada vaga reservada à Pessoas com Deficiência (PcD) quando o candidato for classificado e sua classificação obtida no quadro geral de ampla concorrência for insuficiente para habilitá-la à nomeação.

6.13. O candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência (PcD), resguardadas as condições especiais previstas na Lei Complementar no 114 de 25 de novembro de 2002, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

6.14. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoas com deficiência será divulgada no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
.

6.15. O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência
for indeferido

poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias uteis subsequentes ao da divulgac

ao do resultado da analise dos pedidos
, mediante requerimento dirigido a FGV por meio do endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
.

Além disso, o Edital estabelece que ‘
é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, Editais e comunicados, referentes a este Concurso Público, que forem publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
(iomat.mt.gov.br) e no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
’
. (item 1.8 do Edital)

Como já dito em momento anterior, o impetrante se inscreveu para o certame na condição de candidato com deficiência, juntou os documentos comprobatórios,
no entanto não acompanhou a análise dos laudos médicos, com previsto nos itens 6.2, 6.14 e 6.15 que estabelece prazo para interpor recurso contra o indeferimento da inscrição como PCD
. O prazo previsto no Edital recorrer era de dois dias da divulgação do resultado.

Ademais, o recorrente pretende a alteração da sua situação jurídica após o encerramento das fases do concurso público, em razão de não ter obtido a nota necessária para o prosseguimento no certame, em relação às vagas destinadas à ampla concorrência.

O Edital do concurso é claro quanto aos requisitos e procedimentos necessários para inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

Com efeito, o próprio edital já traz as regras de ingresso no cargo, bem como as diretrizes a serem aplicadas em caso de indeferimento de sua inscrição para concorrer às vagas destinadas às PCD
, o que vincula os candidatos e a própria administração pública a cumprir o que ali se encontra determinado
.

Ressalta-se, que a inscrição do impetrante no concurso público implicou o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas naquele edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.

Como é cediço, para o concurso é publicado edital que dita às regras concernentes do certame, sendo certo que este instrumento deve obediência às normas legais.

Destarte, não é autorizado a esta instância substituir a Administração Pública para alterar o critério do certame, sob pena de violar o princípio da isonomia que rege a seleção postulada.

À propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO (SEED) –
INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES, NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
– SEGURANÇA DENEGADA.
1. A inscrição do impetrante no concurso público implicou o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas no edital, em relação às quais não pode alegar desconhecimento. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da isonomia.
2. “A contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal – nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva –, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos” (STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020). 3. Segurança denegada. (TJ-RR - MS: 90001573220228230000, Relator: RICARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

No caso, o impetrante apesar de ter efetuada sua inscrição de forma correta e ter anexado documento médico para comprovar sua deficiência, deixou de acompanhar a inscrição no concurso como estava previsto no edital e dessa forma não percebeu o indeferimento pela banca examinadora, passando a participar do certame na ampla concorrência.

O impetrante não contradisse a banca momento em que sua inscrição como portador de deficiência foi indeferida.

O Edital é a lei do certame, de modo que deve ser respeitado por todos. Se infringida pela Administração Pública para beneficiar determinado candidato, fere o princípio da isonomia dos candidatos.

Ou seja, caso a Administração permitisse que o candidato participe no certame concorrendo para as vagas destinadas às pessoas com deficiência mesmo após o indeferimento da inscrição, promoveria uma vantagem injusta.

Ser tolerante neste caso não promoveria proteção à pessoa deficiente, mas desigualdade entre os iguais, no caso os demais deficientes, que tiveram as suas solicitações de atendimento especial deferidas por terem observado à tempo as publicações da banca.

Os fatos aqui apresentados demonstram que o impetrante não recorreu no prazo determinado de seu indeferimento como pessoa com deficiência (item 6.15 do Edital), tanto é que reconhece que só percebeu no momento da publicação do resultado preliminar, e pretende rever o mérito administrativo pelo pronunciamento jurisdicional.

Portanto, o Impetrante deu causa para sua desclassificação como pessoa com deficiência (PCD) quando não apresentou recurso do indeferimento de sua inscrição.

À propósito trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF.
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). NÃO COMPROVAÇÃO PELA CANDIDATA NO PRAZO FIXADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO DO RESULTADO PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
. ATO LEGAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALDIADE, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ATENDIDOS. ART. 8o, CPC. CANDIDATA DEU CAUSA AO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É legal o indeferimento de solicitação para concorrer a vaga de pessoa com deficiência (PCD) quando a candidata não apresentar o comprovante de sua patologia no prazo fixado no edital de processo seletivo simplificado e nem apresentar recurso ao indeferimento.
2. Determinar a reclassificação de candidata como pessoa com deficiência (PCD) seria o mesmo que o Judiciário adentrasse no mérito administrativo de ato da Administração Pública, comportamento vedado pela Constituição Federal.
3. Ao não apresentar o atestado médico no prazo determinado pelo edital, a candidata de processo seletivo simplificado dá causa para o indeferimento de seu pedido para concorrer como pessoa com deficiência (PCD). 4. Quando a Administração Pública indefere solicitação de classificação de candidato de concurso público como pessoa com deficiência (PCD), de acordo com o edital, atende os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07028612820198070018 DF 0702861-28.2019.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PCD NO CONCURSO PÚBLICO DE EDITAIS N.o 001 E N.o 002/2017 DA DELEGACIA-GERAL DE POLÍCIA CIVIL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA POR SER PORTADOR DE DALTONISMO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. APELAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O DALTONISMO PODE SER CARACTERIZADO COMO DEFICIÊNCIA, O QUE PERMITE A INSCRIÇÃO DO SEU PORTADOR NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TESE AFASTADA.
INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PCD SEM REGISTRO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DA PROVA PARA AS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCORDÂNCIA DO AUTOR NAS CONDIÇÕES DE CONCORRÊNCIA.
AÇÃO JUDICIAL AFORADA APÓS DIVULGAÇÃO DAS NOTAS. PERÍCIA JUDICIAL QUE RECONHECEU QUE O AUTOR TEM CONDIÇÕES DE, AINDA QUE COM ÓCULOS OU LENTES CORRETIVAS, EXERCER PLENAMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO NA PERÍCIA JUDICIAL DO GRAU DE DALTONISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0302700-83.2018.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 25-06-2024). (TJ-SC - Apelação: 03027008320188240038, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
VAGA EM CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA AFASTADA EM ANÁLISE ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA CONTROVERTIDA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO. - A questão controvertida nos autos diz respeito ao enquadramento do apelante como candidato portador de deficiência física, no concurso público para o cargo de técnico administrativo em educação da FUFMS -
A inscrição do impetrante, na condição de PcD, foi indeferida
pelo seguinte motivo: “A deficiência não se enquadra em uma das categorias discriminadas no artigo 4o do Decreto Federal no 3.298/99 (item 4.5.9, alínea d, do Edital Progep/UFMS no 153/2019)” - Não há nos autos prova robusta no sentido de desconstituir o ato administrativo que retirou o candidato da concorrência como deficiente no certame - Ademais, consoante bem destacado pelo MM. Juiz a quo, a equipe médica multidisciplinar do concurso não aceitou o laudo confeccionado pelo médico particular do impetrante, motivo pelo qual seria necessária dilação probatória, o que é incabível na estreita via do mandado de segurança -
Observo, ademais, que, o procedimento que concluiu pelo indeferimento da condição de deficiente do impetrante ocorreu deu dentro das disposições do edital do certame
- Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 50031459820204036000 MS, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 19/10/2022, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/10/2022)

Na hipótese, a inscrição do impetrante no concurso público implicou no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas no edital, em relação às quais não pode alegar desconhecimento. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da isonomia.

Dessa forma,
DENEGO

a SEGURANÇA
buscada, vez que não demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

É como voto. ”. (id. 239768660)

Inobstante não haver dúvidas quanto à comprovação de que o embargante ser portador do Transtorno do Espectro Autista, conforme consta dos documentos juntados em id. 218730654-fl.14/16, em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio,
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o
edital
um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que
todos devem observar as regras ali estabelecidas
. O princípio da vinculação ao
edital
representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.

A regra estabelecida no Edital do Certame foi clara ao estabelecer a necessidade de acompanhar o pedido de inscrição como PCD e que, em caso de indeferimento, o prazo de recurso administrativo seria de 24 horas, senão vejamos:

“6.2.
O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e deverá realizar upload dos documentos (laudo médico) do dia 10 de janeiro de 2024 até o dia 08 de fevereiro de 2024, bem como na reabertura, do dia 09 de fevereiro de 2024 até o dia 14 de fevereiro de 2024, impreterivelmente.
O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico NÃO CONFIGURA PARTICIPAÇÃO AUTOMÁTICA na concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por análise da equipe multiprofissional designada pela FGV
.

6.15. O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência
for indeferido

PODERÁ INTERPOR recurso no prazo de 02 (dois) dias uteis subsequentes ao da divulgaçã
o do resultado da analise dos pedidos
, mediante requerimento dirigido a FGV por meio do endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
.”

Na hipótese, o embargante deixou de acompanhar sua inscrição, ou seja, não observou as regras estabelecidas no Edital e dessa forma participou do certame concorrendo em ampla concorrência.

Diante disso, resta evidente a ausência de omissão no acórdão atacado, pois, conforme fundamentado, no caso em apreço não há como discutir mais o assunto frente ao princípio de vinculação ao edital.

Ademais, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC,
o que não é o caso dos autos
.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

À propósito trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — TACIN — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — NÃO CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013984-64.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material
.
2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024